Tribunal: STF
Processo: ARE 1345998
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Jaildo de Oliveira Silva interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado: 



“APELAÇÃO CÍVEL. ERÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR (CEAP). INDENIZAÇÃO ESTRITAMENTE VINCULADA A DESPESAS DE ORDEM PÚBLICA, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOCUMENTOS EM DESACORDO COM O ARTIGO 4º, DA LEI N° 238/2010. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, SERVIÇO DE TRANSPORTE E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 



1. A lei municipal n°. 238/2010, vigente durante o prazo questionado e regulamentada pelo Ato da Mesa n° 0001/10, instituiu a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, destinada a custear gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar, condicionando a indenização à devida prestação de contas pelos edis. 



2. As que notas fiscais, os cupons fiscais e recibos que ampararam a prestação de contas na Controladoria da Câmara Municipal são genéricos e imprecisos, não havendo como se presumir que estão afetos ao exercício da atividade parlamentar, violando o §3° e seguintes do artigo 4°, da Lei n°. 238/2010.



3. O dever de ressarcir não advém exclusivamente da configuração do ato de improbidade, mas da constatação da produção de um dano. No que tange à inexistência de produção de provas durante o trâmite processual perante o Judiciário, o inquérito civil aponta claramente a ausência de detalhamento, de discriminação de item por item, valor a valor, na restituição do erário público. Ademais, a peça informativa foi exposta ao crivo do contraditório ao ser submetida ao juízo de piso, a qual o Apelado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos artigo 373, do Código de Processo Civil.



4. Merece parcial amparo a tese do Apelante, apenas para reconhecer o ressarcimento aos cofres públicos das verbas correspondentes ao fornecimento de alimentação, combustíveis, serviços de transporte e de divulgação da atividade parlamentar durante o período de julho/2010 a agosto/2011 porquanto o Apelado não se desincumbiu de comprovar, inequivocamente, que os gastos realizados por si estão estritamente relacionados à sua atividade política. 



5. Recurso conhecido e parcialmente provido, em parcial consonância com o parecer ministerial.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5°, incisos II e LVII, e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Alega o recorrente ser incabível o ressarcimento determinado pela Corte de origem, haja vista que, “ao contrário da tese esposada pelo v. acórdão recorrido, não existe no preceito legal invocado (lei municipal no. 238/2010, art. 4°, §§ 20 e 39 quaisquer determinações de que o Recorrente deveria identificar, individualizar, determinar, especificar ou, até mesmo, esmiuçar item a item do que efetivamente fora gasto ou consumido, não sendo possível, portanto, que se permita fazer interpretação diversa do ordenamento inerente a matéria, legislando-se absurdamente”.



    Decido. 



    Do voto condutor do acórdão atacado, em que se concluiu pela parcial procedência da apelação para determinar o “ressarcimento ao erário, das verbas indenizadas a título de fornecimento de alimentação, combustíveis, serviço de transporte e divulgação da atividade parlamentar durante o período de julho/2010 a agosto/2011, no valor total de R$ 101.500,00 (cento e um mil e quinhentos reais), reajustado pelo IPCA-E e juros pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta da poupança, a partir do evento danoso”, destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Nesse prisma, a lei municipal n°. 238/2010, vigente durante o prazo questionado e regulamentada pelo Ato da Mesa n° 0001/10, instituiu a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, destinada a custear gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar, condicionando a indenização à devida prestação de contas pelos edis. 



    O artigo 2° minudencia as despesas e seu §1° fixa os limites de gastos com cada item: 



    (...)



    Já o artigo 4 ° , estabelece os requisitos para a obtenção do reembolso: 



    (...)



    Compulsando o caderno processual digital, verifico a existência de inquérito civil (fls. 15/460) promovido pelo Ministério Público Apelante, consistente nas prestações de contas do Apelado somente referente ao período de julho/2010 a agosto/2011 perante a Controladoria da Câmara Municipal de Manaus (fls. 156/460).



    Do cotejo da documentação coligida aos autos e o regramento para a obtenção do ressarcimento, concluo que o Apelado não obedeceu aos ditames legais, merecendo parcial amparo os argumentos do Apelante. 



    Data vênia o entendimento do magistrado a quo, a meu ver, as notas fiscais, os cupons fiscais e recibos que ampararam a prestação de contas na Controladoria da Câmara Municipal são genéricos e imprecisos, não havendo como se presumir que estão afetos ao exercício da atividade parlamentar, violando o §3° e seguintes do artigo 4°, da Lei n°. 238/2010. 



    (...)



    A despeito de todos os valores despendidos pelo Apelado tenham sido ratificados e convalidados pela Controladoria da Câmara Municipal, por meio de pareceres favoráveis ao reembolso das despesas apresentadas, destaco que o próprio §7° do artigo 4° da lei estabelece que o órgão interno de controle fiscaliza a CEAP apenas no que respeita à regularidade fiscal e contábil da documentação comprobatória, cabendo exclusivamente ao vereador responsabilizar-se pela compatibilidade do objeto do gasto com a legislação.



    No que tange à inexistência de produção de provas durante o trâmite processual perante o Judiciário, o inquérito civil aponta claramente a ausência de detalhamento, de discriminação de item por item, valor a valor, na restituição do erário público. Ademais, a peça informativa foi exposta ao crivo do contraditório ao ser submetida ao juízo de piso, a qual o Apelado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil. 



    Assim, merece parcial amparo a tese do Apelante, apenas para reconhecer o ressarcimento aos cofres públicos das verbas correspondentes ao fornecimento de alimentação, combustíveis, serviços de transporte e de divulgação da atividade parlamentar durante o período de julho/2010 a agosto/2011 porquanto o Apelado não se desincumbiu de comprovar, inequivocamente, que os gastos realizados por si estão estritamente relacionados à sua atividade política.”



    Dessa forma, para divergir do Tribunal de origem e superar o seu entendimento seria necessário o reexame da matéria fático-probatória dos autos, bem como da legislação local pertinente (Lei Municipal n° 238/10), que atrai a incidência das Súmulas n° 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.196.155-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/6/2019).



“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESSARCITÓRIA DE DANOS AO ERÁRIO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. CARGO EM COMISSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.052.472-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/11/2017).



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RE 1.172.643-AgR/PB, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/4/2019).



“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.161.784-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/12/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente